Tribunal: TJPA
Processo: 0804076-81.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804076-81.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, FUMBEL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SILVIO NAZARENO LEAL COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL
.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012, INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI MUNICIPAL. EM VIRTUDE DE VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA.

1-Não é cabível a obtenção de incorporação das referidas vantagens, tendo em vista que o diploma que a autorizava, isto é, a Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, ao passo que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

2- Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA), data de registro de sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL
, em face da sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos contidos na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, interposta por
SILVIO NAZARENO LEAL COSTA
, ora apelado.

Em breve relato dos fatos antecedentes, aduziu o Autor/Apelado que é servidor público municipal desde 03 de junho de 1991, ocupando o cargo de auxiliar de administração junto à FUMBEL.

Afirmou que recebeu gratificação de dedicação exclusiva (100% sobre o vencimento base) por 11 anos, de março de 1993 a dezembro de 2004. Argumentou que por ter recebido tais vantagens por mais de 10 (dez) anos consecutivos, tem direito à incorporação da gratificação de tempo integral sobre seus vencimentos de forma definitiva.

Ressaltou que requereu a incorporação desta parcela remuneratória administrativamente junto à FUMBEL, na data de 21.11.2012, por meio do processo 3646/2012, no entanto, tal processo administrativo não foi concluído de forma satisfatória até a interposição da presente ação.

Devidamente citado, o Município de Belém apresentou contestação, refutando os argumentos constantes da inicial.

Parecer Ministerial opinando pela improcedência da ação.

O juízo de piso prolatou sentença julgando procedente a demanda, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação retro, condeno a FUMBEL a rever de imediato os vencimentos do Autor, SILVIO NAZARENO LEAL COSTA, reconhecendo seu direito à incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (na base de 100% do vencimento-base de seu cargo), condenando-a, ainda, ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 03/11/2016), respeitando, portanto, o lustro prescricional, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença.

Irresignado a FUMBEL interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença diante da impossibilidade de incorporação da gratificação de dedicação exclusiva e violação ao princípio da legalidade, ante a declaração de inconstitucionalidade da a Lei Municipal nº 8.953/2012.

Contrarrazões apresentadas nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento.

O Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem como escopo o pedido de incorporação das gratificações de dedicação exclusiva e de tempo integral por parte de servidor, argumentando que faz jus ao benefício, que foi suprimido de seus proventos.

Sem muitas delongas, considerando que a matéria já está há muito tempo pacificada nesta corte, por diversos julgados que firmaram o entendimento de que a incorporação da gratificação buscada nos autos é considerada inconstitucional, na medida em que a lei de regência da matéria, qual seja, a Lei Municipal nº 8.953/2012, padece de vício de iniciativa, ao passo que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO. IPAMB TEM NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA MUNICIPAL, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO,
CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.466/2005. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DO REEXAME NECESSÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2. MÉRITO

2.1. A fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local.

2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

3. Recurso não conhecido. Sentença reformada, em remessa necessária. À unanimidade. (Apelação/Remessa Necessária nº 0009296-64.2014.8.14.0301. Relator: Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA. Julgado em 20 de maio de 2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012, INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI MUNICIPAL. EM VIRTUDE DE VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Não é cabível a obtenção de incorporação das referidas vantagens, tendo em vista que o diploma que a autorizava, isto é, a Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, ao passo que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará. 2- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade. (TJPA. AP0011572- 34.2015.8.14.0301, rel Desa. Ezilda Pastana Mutran. Jul 09.06.2020).

Por conseguinte, deve ser ressaltado que o Plenário deste E. Tribunal de Justiça nos autos da ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, apesar de reconhecer a existência de vício de iniciativa, aplicou efeito ex nunc, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 produz efeitos a partir de 18/09/2019, data da decisão, conforme a ementa a seguir transcrita:

“EMENTA: ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO.
NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA.
SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
EFEITO EX NUNC
” (grifei)

Assim, os argumentos trazidos à tona pelo apelante merecem acolhimento, devendo ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido inicial, tendo em vista a inconstitucionalidade da lei de n.º 8.953/2012, por vício formal subjetivo na fase de iniciativa, na forma prevista no artigo 61 da CF/88

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença atacada em sua integralidade, julgando improcedente o pedido inicial, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

Ante a reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência
, ficando suspensa a cobrança por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023